Tribunal: STF
Processo: ARE 1380486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CAUTELAS DEVIDAS. CERTIDÕES NEGATIVAS.



    1. Na fraude à execução de dívidas tributárias incidem as disposições do CTN, em razão do princípio da especialidade, razão pela qual a Súmula 375 do STJ, que dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente, não se aplica ao caso dos autos (STJ no REsp 1.141.990, na sistemática do art. 543-C do CPC/73).



    2. Anteriormente à vigência da LC 118/2005, presume-se em fraude à execução a alienação efetivada após a citação válida do devedor, e, após 09.06.2005, considera-se fraudulenta aquela realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.



    3. A presunção de fraude, no entanto, pode ser afastada quando, ausente o registro da penhora, o terceiro adquirente comprovar, de forma inequívoca, a sua boa-fé.



    4. A boa fé objetiva exige do comprador a adoção de cautelas necessárias, como a obtenção de certidões do vendedor, sobre débito inscrito em dívida ativa ou ações ajuizadas, para segurança do negócio jurídico.



    5. Penhora mantida. Recurso da União provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Veja-se que, no caso de bens imóveis, a escritura pública sinaliza que as precauções legais foram observadas, constando na Lei 7.433/85 que no ato notarial será consignada ‘a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais’ (art. 2º), salvo quando haja dispensa dessas certidões pelo comprador do imóvel na lavratura da escritura (assumindo a responsabilidade de exibi-las no momento do registro no ofício imobiliário), o que, porém, também ficará consignado no ato. Logo, a Fazenda Pública deve provar a alienação ou oneração do bem após a citação ou a inscrição em dívida ativa para que se caracterize a fraude à execução, e a discussão sobre a boa-fé do adquirente será travada em embargos de terceiro, competindo, o ônus da prova, exclusivamente ao autor, já que se trata de fato constitutivo do seu pedido. Evidentemente que a embargada pode afastar a boa-fé do terceiro, apresentando provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Em suma, a presunção de fraude, por ser relativa, pode ser objeto de controvérsia em ação própria.



     2.2 Caso concreto 



    No caso dos autos, a alienação do imóvel pelo sócio ocorreu após o redirecionamento e antes da penhora.



    (...)



    Ocorre que, como já referido a averbação da penhora no ofício imobiliário não constitui requisito para a decretação da ineficácia da venda do bem penhorado e, no caso, os compradores dispensaram a apresentação das certidões negativas da justiça do trabalho, estadual e da justiça federal, sendo orientados sobre os riscos inerentes a essa dispensa.



    (...)



    A jurisprudência, conforme visto, exige a cautela de apresentação de certidões negativas de dívida ativa e de ações judiciais para cobrança de dívida ativa. Ao não exigirem esses documentos, os embargantes assumiram o risco de ineficácia do negócio jurídico.



    Cumpre ressaltar que o alienante foi incluído no executivo fiscal em 2013, tendo sido citado por meio de edital em 03/2014. Assim, bastava uma consulta junto a Justiça Federal para verificar a situação do executado antes da aquisição do bem em 07/2014.



    Destarte, não é possível afirmar que os embargantes adotaram as cautelas que lhes eram exigíveis. Não há como deixar de levar em consideração, conforme expresso na Escritura Pública de Compra e Venda, que os terceiros embargantes correram o risco do negócio ao dispensarem a apresentação das certidões negativas dos proprietários do imóvel.



    À vista do exposto, deve ser mantida a penhora realizada sobre o imóvel inscrito sob a matrícula nº 59.234 do Ofício de Registro de Imóveis de Novo Hamburgo/RS (evento 55 - AUTO2).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente